Tribunal: TJBA
Processo: 8017880-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017880-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PEDRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se os valores descontados indevidamente de benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608 (Tema 929).

4 - A realização de descontos em benefício previdenciário sem a comprovação da legitimidade da contratação configura prática contrária à boa-fé objetiva, não se enquadrando na exceção de "engano justificável" prevista no dispositivo legal.

5 - Os descontos tiveram início em novembro de 2023, data posterior à publicação do acórdão que estabeleceu o precedente qualificado, enquadrando-se na modulação temporal definida pela Corte Superior.

6 - O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) se mostra adequado e proporcional às particularidades do caso concreto, considerando que o autor comprovou apenas três descontos de pequena monta em seu benefício previdenciário.

7 - Sucumbência recursal que impõe a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento,
apenas para reformar a sentença no tocante à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, determinando que a devolução seja realizada em dobro, no montante de R$ 280,14 (duzentos e oitenta reais e quatorze centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8017880-11.2024.8.05.0001, sendo parte Apelante ANTONIO PEDRO DOS SANTOS e parte Apelada UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.